Tribunal: STF
Processo: STA 827
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Proventos. Necessidade de observância do teto remuneratório constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas demonstrada. Agravo regimental não provido.



    1. Na decisão do Tribunal de Justiça, a pretexto de se promover o cumprimento da sentença (em que se determinara a incorporação de Gratificação de Representação de Deputado Estadual aos proventos dos autores), determinou-se o pagamento da aludida gratificação “em paridade com os Deputados Estaduais ativos, sem aplicação do redutor constitucional”.



    2. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. Precedente: RE nº 606.358/SP-RG, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/4/16.



    3. A tutela deferida pelo tribunal de origem, portanto, é dotada de potencial lesividade à ordem e à economia públicas, fato a recomendar sua suspensão, até o trânsito em julgado do processo em que foi proferida tal decisão.



    4. Agravo regimental não provido.